Tribunal: STF
Processo: RE 77654
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DIMINUIÇÃO PERMANENTE DE CAPACIDADE
LABORATIVA. VÍTIMA QUE JA ERA, AO TEMPO DO EVENTO, FUNCIONÁRIO
APOSENTADO POR TEMPO DE SERVIÇO, CONTANDO MAIS DE 67 ANOS DE IDADE,
E QUE NÃO SOFREU NEM PODERIA SOFRER, PELA INCAPACITAÇÃO FÍSICA
PARCIAL, REDUÇÃO DE SEUS PROVENTOS. LUCROS CESSANTES NÃO SE
PRESUMEM, DEVENDO SER EXCLUIDOS QUANDO ALEATORIOS E NÃO PROVADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.